Tribunal: CVM
Processo: RJ-2010-10528
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Eli Loria
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No
RJ2010/10528

Acusado: Victor Samuel Cavalcante da Ponte
Ementa: Descumprimento do dever de diligência, em infração ao art.153 da Lei no 6.404/76. Multa.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na
prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:
1. Preliminarmente, rejeitar as alegações da defesa de (a) questionamento da competência da CVM para
puni-lo; (b) dificuldade de acesso aos documentos do BNB; e (c) ausência de previsão legal de sanção
disciplinar a diretores de sociedades de economia mista.
2. No mérito, aplicar ao acusado Victor Samuel Cavalcante da Ponte, na qualidade de Diretor
Administrativo do Banco do Nordeste do Brasil S/A à época dos fatos, a penalidade de multa pecuniária
no valor de R$ 200.000,00, por infração ao art. 153 da Lei no 6.404/76, que dispõe sobre o dever de
diligência do administrador de companhia.
O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso
voluntário, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos
37 e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008.
Presente a Procuradora Federal Luciana Silva Alves, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.
Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Eli Loria, Relator, Alexsandro Broedel Lopes, Otavio Yazbek e a
Presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.
Ausente a Diretora Luciana Dias.
Rio de Janeiro, 06 de dezembro de 2011.
Eli Loria
Diretor-relator
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2010/10528
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Interessado: Victor Samuel Cavalcante da Ponte
Relator: Diretor Eli Loria
R E L A T Ó R I O
O Ministério da Fazenda encaminhou correspondência (fls.02), protocolada em 22.01.10, contendo cópia integral do
Processo Judicial no 10168.002269/2008-37, que trata da atuação de Victor Samuel Cavalcante da Ponte, na
qualidade de Diretor Administrativo do Banco do Nordeste do Brasil S.A. ("BNB", "Banco", ou "Companhia") por ter
assinado, em 26.06.06, o "Contrato sob condição resolutiva de pagamento e transação relativo ao contrato de
financiamento entre FRUTAN – Frutas do Nordeste do Brasil Ltda. e BNB – Banco do Nordeste do Brasil S.A.",
acostado às fls. 03/05, reduzindo dívidas da FRUTAN junto ao BNB, oriundas de recursos do Fundo Constitucional de
Financiamento do Nordeste – FNE, sem a deliberação colegiada da Diretoria.
Ao fim, a Superintendência de Relações com Empresas – SEP apresentou termo de Acusação (fls. 559/605), datado
de 29.07.10, apontando infringência ao art. 154, §2°, "a"1, da Lei n° 6.404/76, pelo citado diretor. Fui sorteado relator
na Reunião do Colegiado realizada em 16.11.10.
1/7

Na reunião do Colegiado de 19.04.11, foi aprovada a requalificação jurídica do feito, nos termos do art. 25 da
Deliberação CVM no 538/08, entendendo-se que os fatos estão narrados de forma adequada, mas, entretanto, que o
processo administrativo não investigou se haveria regularidade na renegociação em si; relatando, apenas, que houve
descumprimento de norma estatutária. Dessa forma, entendeu-se que o acusado possa ter agido em infração ao
dever de diligência previsto no art. 1532 da lei societária. Observo que tal conduta é considerada infração grave, nos
termos do art. 1o3 da Instrução CVM no 131/9044, vigente à época dos fatos, ensejando a aplicação das penalidades
previstas nos incisos III e VIII do artigo 11 da Lei no 6.385/76, consoante seu §3o5. Foi aberto prazo para o aditamento
da defesa ao acusado, nos termos do art. 2666 da citada Deliberação.
A SEP relata que o Parecer PGFN/CJU/CED/No74/2009 (fls.07/42), de 14.01.09, fundamento do Processo
Administrativo Disciplinar instaurado pelo Conselho de Administração do BNB para apurar o fato acima narrado,
destaca que o então Diretor-administrativo do BNB, Victor Samuel Cavalcante da Ponte, teria celebrado, em 26.06.06,
individualmente, "Contrato sob Condição Resolutiva de Pagamento e Transação", com o objetivo de renegociar
dívidas da empresa FRUTAN, reduzindo, através do acordo, o valor do débito da empresa de R$ 65.000.000,00
(sessenta e cinco milhões de reais) para R$6.600.000,00 (seis milhões e seiscentos mil reais).
A FRUTAN ingressou com ação consignatória em 31.08.06, com base no mencionado contrato, depositando R$2
milhões referentes à primeira parcela.
A acusação transcreve os artigos 24 e 28, §2°, do estatuto social do BNB:
"Art. 24 - As deliberações da Diretoria são colegiadas, sendo vedada a alçada individual
para qualquer um de seus membros, e serão tomadas por maioria de votos, cabendo ao
Presidente, além do voto pessoal, o de qualidade.
(...)
Art. 28 – Compete à Diretoria:
(...)
§ 2o. As decisões do Banco, especialmente as relacionadas ao deferimento e à
administração de operações de crédito serão adotadas de forma colegiada, através de
Comitês, à exceção das operações de crédito comercial destinadas a pessoas físicas e
das operações de microcrédito rural e urbano, respeitados os limites máximos
previamente estabelecidos pela Diretoria, nos normativos internos."
Considerando que se tratava de uma decisão relacionada à administração de operações de crédito do Banco, com
recursos públicos do Fundo do Nordeste, a acusação entende que a assinatura do mencionado contrato deveria
contar com a anuência dos demais diretores, de forma colegiada, nos termos do art. 28, §2°, do estatuto social e que
o acusado não poderia ter assinado o contrato individualmente, uma vez que o art. 24 do estatuto veda
expressamente a alçada individual para qualquer Diretor.
Dessa forma, ao assinar o aludido contrato, reduzindo significativamente o valor da dívida da FRUTAN junto ao BNB,
em descumprimento ao disposto nos artigos 24 e 28, §2°, do estatuto social, o acusado, consoante a acusação
originalmente formulada, teria praticado ato de liberalidade à custa da Companhia, em desacordo com o disposto no
art. 154, §2°, "a", da Lei n° 6.404/76, artigo que trata da finalidade das atribuições e desvio de poder dos
administradores.
No processo original é afirmado que o acordo teria ocorrido após a ciência pelo BNB de orientação da Advocacia
Geral da União – AGU (NOTA AGU/CGU/DECOR No 205/2006-STF), no sentido da inexistência de autorização legal
para que Bancos operadores concedam descontos ou utilizem o instituto da transação extrajudicial, com o objetivo de
recuperar, em parte, recursos públicos dos Fundos Constitucionais de Financiamento relativos a operações de
mutuários inadimplentes.
A SEP, em 12.03.10, enviou o OFICIO/CVM/SEP/GEA-3/No213/10 (fls.105/106) ao Diretor de Relações com
Investidores do BNB, para que este obtivesse a manifestação dos diretores presentes à 3172a Reunião da Diretoria do
BNB, a respeito da aprovação da PRD 204.2006.40, que teria convalidado os termos do contrato assinado em
26.06.06 pelo ex-diretor-administrativo, Victor Samuel Cavalcanti da Ponte.
Em 15.03.10 a SEP enviou o OFICIO/CVM/SEP/GEA-3/No212/10 ao ex-diretor-administrativo solicitando sua
2/7

manifestação prévia sobre o assunto, nos termos da Deliberação CVM n° 538/08.
Após deferimento de pedido de prorrogação de prazo, alguns diretores, inclusive o diretor-presidente, responderam ao
questionamento e comentaram, em apertada síntese e de uma forma geral, que a aprovação da citada PRD não
objetivou convalidar os termos do contrato assinado em 26.06.06, uma vez que os membros da Diretoria não tinham
conhecimento da formalização desse contrato por ocasião da aprovação da mencionada Proposta, condicionando,
ainda, a formalização do acordo à prévia aprovação do parecer da AGU sobre o tema.
Ademais, que apenas em 2007, quando da Ação de Consignação em Pagamento, de autoria da FRUTAN é que se
tomou conhecimento dos fatos e, em razão do elevado risco jurídico de se perder esta ação e o valor de mais de R$9
milhões da potencial sucumbência, foi firmado acordo judicial em 22.01.07, iniciando-se a apuração das
responsabilidades das eventuais irregularidades praticadas. Tal acordo, já homologado, foi ratificado na mencionada
reunião e não o contrato de 26.06.06, que era objeto de sindicância.
Outrossim, que à época havia controvérsias no âmbito da Advocacia-Geral da União que somente foram dirimidas em
17.08.07 com a aprovação da PAA URC/PI 2007/20-157, ocasião em que prevaleceu o entendimento de que "o art.
15, inciso VI, da Lei 7.827/89 não seria autorização legal hábil para que o Banco do Nordeste pudesse recuperar os
créditos inadimplentes do FNE sem que fosse em sua integralidade, ainda que em situações excepcionais". Por outro
lado, é dito que o art. 28, da Lei no 11.945, de 04.06.09, tornou sem efeito qualquer discussão quanto ao então
entendimento da AGU.
Acrescentam que a Diretoria do BNB, em 27.08.08, deliberou no sentido de que fossem adotadas todas as medidas
necessárias, objetivando a recuperação da totalidade dos valores devidos pela FRUTAN, ingressando-se com Ação
Anulatória que resultou em decisão judicial no sentido de tornar indisponíveis bens da empresa FRUTAN e de seus
coobrigados. Por fim, a diretoria alega não ter havido conivência nem negligência na apuração da conduta do ex-
diretor-administrativo.
Victor Samuel Cavalcanti da Ponte protocolou, em 28.04.10, correspondência (fls.395/422), em atenção ao ofício da
SEP, e, posteriormente, defesa de semelhante teor. Após a reintimação, o acusado apresentou novas razões de
defesa e abaixo apresentarei sumário de todas as peças.
O acusado entende que, na qualidade de ex-diretor do BNB, não integrando o seu quadro funcional, não está sob o
poder de polícia da CVM, faltando a esta Autarquia competência para investigar negócio que não envolve "operação
de mercado mobiliário". Ademais, que fica impossibilitado de exercer adequadamente o seu direito de defesa uma vez
que não tem acesso a documentos do banco.
Alega desconhecer, à época, a citada NOTA/AGU/CGU/DECOR/No205/2006, de 06.06.06, que não tem presunção de
conhecimento, ao revés da lei, caracterizando-se erro de proibição, enfatizando que o documento questionado foi
assinado em 26.06.06, anteriormente à restrição interna feita para a liquidação de dívidas oriundas de aplicação de
recursos do FNE de 12.07.06, através do DIANET, por decorrência de conflito operacional estabelecido entre o Banco
e a AGU.
Com referência ao art. 24 do estatuto social, alega ter assinado um mero protocolo negocial, feito sob precedentes
manifestações técnicas, e que o BNB realizou cerca de 300 operações de renegociação de dívidas com recursos do
FNE, similares à operação questionada, havendo parecer favorável do Comitê em 03.05 e 02.06.06.
Ademais, que o art.24 e seu §1o do estatuto social dispõem que as deliberações da Diretoria são colegiadas e
tomadas com a presença de no mínimo quatro diretores, não impedindo que um diretor firme protocolo indicativo da
posição gerencial do Banco, sendo dessa natureza o documento que o mesmo subscreveu, tendo o propósito de dar
seguimento à conclusão das tratativas já realizadas.
Que o art.20 do estatuto do BNB especifica a competência do Conselho de Administração, mas nenhum de seus
dispositivos estabelece que um diretor somente possa representar o Banco em ato especificamente autorizado por
deliberação desse órgão e que o art.29 outorga competência ao Presidente do Banco para a sua representação oficial
e para delegar poderes a diretores e servidores, mas que isto não impede que qualquer dos diretores atue em nome e
no interesse do Banco.
Quanto à cronologia dos fatos, alega ter sido procurado no BNB, em novembro de 2005, por um sócio da FRUTAN
que fazia uma última tentativa de composição com o credor, sob risco de a empresa pedir falência, o que acarretaria a
demissão de cerca de 300 empregados, sem que o BNB nada recebesse. Mais, que o processo de negociação com a
FRUTAN seguiu os trâmites normais dentro do banco, sendo o mesmo informado ao longo das negociações e que
após a conclusão das pesquisas, análises técnicas e detalhada pesquisa de bens penhoráveis dos sócios, que se
3/7

concluíram em junho de 2006, foi novamente procurado pelo empresário, que informou haver o setor técnico do banco
sinalizado positivamente sobre a renegociação, com acréscimo do valor, o que acarretava a necessidade de novo
convencimento de seus sócios, solicitando uma confirmação formal, tendo conhecimento de que ainda seria
necessária a manifestação coletiva da Diretoria.
Segue o acusado narrando que tendo confirmado os números com o Superintendente da Agência Piauí e com a
convicção de que o banco realizaria um bom negócio, "sentiu-se confortável para assinar o documento, como
indicativo de posição do Banco", tendo ficado surpreso com a notícia de que a FRUTAN, rompendo o compromisso
protocolar, havia entrado na justiça contra o BNB, sendo que "esta informação só chegou ao seu conhecimento
quando já se colocava para a Diretoria proposta de composição judicial para a liquidação da referida dívida com os
mesmos valores consignados no documento que assinara e que expressavam a proposta acolhida pelas áreas
técnicas do Banco".
Segue alegando que o documento assinado, apesar de conter a designação de "Contrato sob condição resolutiva de
Pagamento e Transação de Contrato de Financiamento" tem expressão legal e efeito de mero protocolo administrativo
destinado à implementação de uma finalização negocial, trazendo menção ao art. 427 do Código Civil, que trata de
proposta de contrato, e que o documento foi assinado com respaldo em pareceres técnicos, mencionando as
seguintes manifestações favoráveis: "Gerente da unidade de Terezina (URC-PI)"; "Gerente de Negócios da unidade
(URC-PI)"; "Central de Apoio Operacional de Terezina (CENOP-THE)"; "Comitê de Avaliação de Crédito na Agência
(COMAG da URC-PI)"; e, "Comitê de Concessão e Administração de Crédito na Direção Geral (COMAG)".
O defendente alega saber que o documento levando apenas a sua assinatura tinha feição preliminar para a futura e
necessária formalização deliberativa da Diretoria e que a FRUTAN rompeu o compromisso protocolar, optando por
buscar uma execução judicial, que restou desnecessária, uma vez que a diretoria, em 26.09.06, deliberou suspender
as execuções e recompor a dívida pelo montante preliminarmente ajustado.
Em resumo, o defendente alega que o documento preliminar, de 26.06.06, deveria ter sido aprovado pela diretoria,
quando, em 12.07.06, foi recebido parecer desfavorável da AGU à consulta formulada pelo BNB quanto à metodologia
de recuperação de créditos de liquidação duvidosa também nas operações feitas com recursos oriundos do FNE para
composições extrajudiciais, gerando nova consulta.
Tal demora teria levado a FRUTAN a ingressar em juízo e, "em janeiro de 2007, a Superintendência Jurídica do
Banco, diante de uma segunda resposta desfavorável por parte da AGU, e em virtude do perigo da sucumbência da
ação impetrada pela FRUTAN, orientou a Superintendência do Piauí a homologar o acordo, de forma JUDICIAL, que
ocorreu em 31.01.07".
Ademais, que o Banco já havia realizado anteriormente cerca de 300 operações similares, todas envolvendo
renegociação de dívidas com recursos do FNE, sem qualquer diferença entre a renegociação da FRUTAN e as
demais efetuadas.
Continua a defesa alegando que houve deliberação favorável em todos os comitês pelo qual a proposta de
renegociação da dívida da FRUTAN foi analisada e, ao contrário da acusação, que agiu dentro das políticas
operacionais estabelecidas pelo Banco e não violou qualquer dispositivo estatutário.
Acrescenta que, em 04/06/09, foi promulgada a Lei no 11.945, dando nova redação a artigos da Lei no 7.828/89,
convalidando a liquidação da dívida questionada, independentemente de qualquer ato da instituição responsável pela
operação financeira, ou qualquer informação ou comunicação a qualquer órgão da administração, superando o
conflito estabelecido entre as instituições bancárias federais e a AGU no pertinente critério de gestão de dívidas de
tomadores de empréstimos com recurso de Fundos Constitucionais.
O acusado alega, ainda, que inexiste negócio jurídico sujeito ao controle da CVM, não tendo cabimento a instauração
tardia desse processo administrativo, sendo necessário provar a ocorrência do dano sofrido e o nexo de causalidade
entre o mesmo e o ato do agente.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 06 de dezembro de 2011.
Eli Loria
Diretor-Relator
----------------------
4/7

1 "Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no
interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa.
...
§ 2° É vedado ao administrador:
a) praticar ato de liberalidade à custa da companhia ;
." (grifei)
2 "Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que
todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios."
3 "Art. 1o Considera-se infração grave, ensejando a aplicação das penalidades previstas nos incisos III e VI do artigo
11 da Lei no 6.385/76, além das hipóteses já previstas em atos normativos da CVM, o descumprimento dos artigos
117 e seus parágrafos, 153, 154 e seus §§ 1o e 2o , 155 e seus §§ 1o e 2o, 156 e seu § 1o, 165, 201, 202 e seu § 5o,
205 e seu § 3o, 245, 254 e seus §§ 1o e 2o, 255 e seus §§ 1o e 2o e artigo 273 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976." (grifei)
4 A Instrução CVM no 131/90 foi revogada pela Instrução CVM no 491/11 que manteve a classificação do ilícito como
infração grave.
5 "§ 3o Ressalvado o disposto no parágrafo anterior, as penalidades previstas nos incisos III a VIII do caput deste
artigo somente serão aplicadas nos casos de infração grave, assim definidas em normas da Comissão de Valores
Mobiliários." (Redação dada pela Lei no 9.457/97).
6 "Art. 26. Na hipótese do art. 25, todos os acusados indicados pelo Colegiado serão intimados, devendo a intimação
ser acompanhada exclusivamente da ata contendo a decisão do Colegiado."
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2010/10528
Interessado: Victor Samuel Cavalcante da Ponte
Relator: Diretor Eli Loria
V O TO
Como relatado, trata-se de processo administrativo sancionador instaurado contra Victor Samuel Cavalcante da
Ponte, na qualidade de Diretor Administrativo do Banco do Nordeste do Brasil S.A ("BNB", "Banco", ou "Companhia")
por ter assinado, em 26.06.06, o "Contrato sob condição resolutiva de pagamento e transação relativo ao contrato de
financiamento entre a FRUTAN – Frutas do Nordeste do BRASIL Ltda. e BNB – Banco do Nordeste do Brasil S.A",
reduzindo dívidas da FRUTAN junto ao BNB, oriundas de recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do
Nordeste – FNE, sem a deliberação colegiada da Diretoria.
Após recapitulação pelo Colegiado desta Autarquia, foi imputada ao acusado infração ao dever de diligência, previsto
no art. 1531 da lei societária, uma vez que o artigo 24 do estatuto social determinava que as deliberações da Diretoria
deveriam ser tomadas sempre de forma colegiada, vedada a atuação individual de qualquer de seus membros, e o
parágrafo 2o do art.28 do mesmo instrumento ainda reiterava tal comando para o deferimento e administração das
operações de crédito.
Tratarei das preliminares, antes de adentrar no mérito. Assim, acerca da alegação do acusado de que a CVM não
teria competência para puni-lo, tendo em vista o fato de não mais integrar, hoje, os quadros de instituição fiscalizada
por esta Autarquia, cabe ressaltar que o presente processo tem o condão de verificar os fatos ocorridos na época em
que o defendente ocupava tal posto, de sorte que a mudança de seu status subjetivo em nada interfere na
competência deste órgão.
Da mesma maneira, no que respeita às dificuldades de acesso aos documentos do BNB, já que não mais ocupa cargo
nenhum na instituição, se interferem em seu direito de defesa, não têm o condão de acarretar nulidade para o
presente processo, porquanto de natureza exterior aos procedimentos agora analisados. De fato, o defendente
apresentou defesa completa sem que tenha ficado configurado qualquer prejuízo. Em verdade, se entendesse
necessário, deveria ter-se socorrido tanto desta Autarquia quanto do Poder Judiciário, no momento oportuno, o qual,
5/7

certamente, não é esse da defesa.
Quanto à alegação da defesa de ausência de previsão legal de sanção disciplinar a diretores de sociedades de
economia mista, destaco simplesmente o teor do art. 9o, inciso V, da Lei no 6.385/76, que confere poderes a esta
Autarquia para apurar os atos ilegais de administradores de companhias abertas, sejam ou não caracterizadas como
sociedades de economia mista.
No que respeita ao mérito, a alegação do acusado de que o instrumento que assinara fora meramente um protocolo
de intenções não merece prosperar. Em primeiro lugar, porque o nome que o documento recebeu não foi esse, mas
sim "Contrato sob Condição Resolutiva de Pagamento e Transação". Em segundo lugar porque tal instrumento,
assinado pelo acusado, resultou em redução do débito da FRUTAN de R$65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de
reais) para R$ 6.600.000,00 (seis milhões e seiscentos mil reais), o que motivou a propositura da ação consignatória
pela FRUTAN, que acabou depositando R$2 milhões referentes à primeira parcela.
Ora, ainda que somente tivesse intenção de assinar um documento que demonstrasse o posicionamento gerencial da
instituição financeira, fato é que o resultado material da conduta foi significativamente diverso, acarretando prejuízos
para o BNB. Os custos incorridos pelo BNB, advindos da propositura da ação e culminados com o acordo, justificam,
pois, a real natureza do documento, sendo despiciendo qualquer compromisso que possa ter feito à devedora,
FRUTAN.
O acusado alega, ademais, não haver proibição estatuária para que um determinado diretor aja no interesse do Banco
e que, tendo em vista o fato de que o BNB realizara cerca de 300 operações de renegociação de dívidas com recursos
do FNE, similares à operação questionada, o seu entendimento era o de que agia seguindo orientação da referida
instituição. Ora, em que pese a alegação de existência de precedentes no sentido da renegociação de dívidas por
parte do BNB, a despeito do citado Parecer da Advocacia Geral da União – AGU (NOTA AGU/CGU/DECOR no
205/2006-STF), o fato é que o acusado não tinha poderes para assinar o referido acordo.
Claro está que serve aqui de atenuante a singularidade do contrato objeto deste processo sancionador, ainda que de
expressivo valor. No entanto, pesa contra o acusado o fato de que os recursos tinham origem pública, já que
provinham do Fundo do Nordeste, o que exigiria ainda maior zelo para com a sua destinação.
Diante do exposto, considerando ainda a primariedade do acusado, Voto, com fulcro no art.11, inciso II, da Lei no
6.385/76, pela aplicação da pena de multa pecuniária no valor de R$ 200.000,00 a Victor Samuel Cavalcante da
Ponte, por infração ao art. 153 da Lei no 6.404/76.
É o voto.
Rio de Janeiro, 06 de dezembro de 2011.
Eli Loria
Diretor-Relator
-------------------------
1"Art.153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que
todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios."

Declaração de voto do Diretor Alexsandro Broedel Lopes na Sessão de Julgamento do Processo
Administrativo Sancionador CVM no RJ2010/10528 realizada no dia 06 de dezembro de 2011.
Senhora Presidente, eu acompanho o voto do Relator.
Alexsandro Broedel Lopes
DIRETOR
Declaração de voto do Diretor Otavio Yazbek na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2010/10528 realizada no dia 06 de dezembro de 2011.
6/7

Senhora Presidente, eu acompanho o voto do Relator.
Otavio Yazbek
DIRETOR
Declaração de voto da Presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2010/10528 realizada no dia 06 de dezembro
de 2011.
Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta
Comissão, por unanimidade de votos, decidiu aplicar ao senhor Victor Samuel Cavalcante da Ponte a penalidade de
multa pecuniária no valor proposto pelo diretor-relator.
Encerro a sessão, informando que o acusado punido poderá interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho
de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE

7/7